Tribunal: STJ
Processo: 1659006-63.2022.8.13.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-08-21

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176080 - MG (2024/0386843-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: R.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
RAFAEL ALKMIM SOUSA - MG084548
AGRAVADO
: ADRIANA SILVA E SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: ALICIO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: ALVINA FRANCISCA DE JESUS
AGRAVADO
: AMARIUDO FERREIRA SANTOS
AGRAVADO
: ARLEIDE RODRIGUES SOARES SILVA
AGRAVADO
: AURENICE MARIA DE JESUS RODRIGUES
AGRAVADO
: CARLA PATRICIA PEREIRA SILVA
AGRAVADO
: CARLINDO BATISTA LEONCIO
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDEMIRA FERREIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: CLEITON DUARTE SANTOS
AGRAVADO
: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA SOUZA
AGRAVADO
: CLEUNICE DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: DANIEL MENDES SILVA
AGRAVADO
: DARLEY GOMES XAVIER
AGRAVADO
: EDSON FERREIRA SOUTO
AGRAVADO
: ELIANA MEDEIROS GOMES
AGRAVADO
: ELICARLOS GONCALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ESTELINA MARIA DE PAULA
AGRAVADO
: EVA ALCIONE RODRIGUES GOMES
AGRAVADO
: GILMAR NUNES CONCEICAO
AGRAVADO
: IONE FIGUEIREDO GOMES PEREIRA
AGRAVADO
: JHOSEFF THIAGO SILVA MASCARENHAS
AGRAVADO
: JOAO BATISTA JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE BALBINO MAIA
AGRAVADO
: JOSELITA SILVA SANTOS
AGRAVADO
: KARINE PEREIRA BRANT
AGRAVADO
: KEILA FIUZA DOS SANTOS FONSECA
AGRAVADO
: KEILAINE MARIA QUEIROZ SOARES
AGRAVADO
: LAERCIO SANTOS SOARES DE JESUS
AGRAVADO
: LAURO BEZERRA DA SILVA
AGRAVADO
: LEANDRO APARECIDO SANTOS PAZ
AGRAVADO
: LUCAS JERÔNIMO DE FARIAS
AGRAVADO
: LUCINEIDE DOURADO DE JESUS
Documento eletrônico VDA49682092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: c9471b8c-ca4d-4205-88c6-af44cffa970f

AGRAVADO
: MAGNO EDUARDO ALMEIDA MIRANDA
AGRAVADO
: MANUELA RUAS COSTA
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA RIBEIRO RUAS
AGRAVADO
: MARIA MENDES ALKMIM SANTOS
AGRAVADO
: MARY HELLEN RODRIGUES DE ABREU
AGRAVADO
: RAQUEL RODRIGUES DE JESUS GONCALVES
AGRAVADO
: REINALDO ARAUJO CELESTINO
AGRAVADO
: SEBASTIAO WARLISSON FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO
: ROSIMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS GOMES
AGRAVADO
: CLEZIOMAR SOARES SILVA
AGRAVADO
: RAISSA SOUZA GUSMAO
ADVOGADOS
: FREDERICO EULÁLIO MAGALHÃES - MG076689
MARIELE RIBEIRO GONCALVES - MG139582
MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA - MG121147
INTERES.
: MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: GENESCO LIMA SOUSA FILHO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
AGRAVANTE.
A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de ser
1.
incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame
do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou
antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de
mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja
reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição
ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional
relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito
da insurgência extraordinária.
A análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da
2.
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pelo poder geral de
cautela reclama a reapreciação do contexto fático-probatório dos
autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/08/2025
18/08/2025
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA49682092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: c9471b8c-ca4d-4205-88c6-af44cffa970f

Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti
e Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
20 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49682092 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 20/08/2025 17:03:28
Publicação no DJEN/CNJ de 22/08/2025. Código de Controle do Documento: c9471b8c-ca4d-4205-88c6-af44cffa970f

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2176080 - MG (2024/0386843-8)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: R.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
RAFAEL ALKMIM SOUSA - MG084548
AGRAVADO
: ADRIANA SILVA E SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: ALICIO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: ALVINA FRANCISCA DE JESUS
AGRAVADO
: AMARIUDO FERREIRA SANTOS
AGRAVADO
: ARLEIDE RODRIGUES SOARES SILVA
AGRAVADO
: AURENICE MARIA DE JESUS RODRIGUES
AGRAVADO
: CARLA PATRICIA PEREIRA SILVA
AGRAVADO
: CARLINDO BATISTA LEONCIO
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDEMIRA FERREIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: CLEITON DUARTE SANTOS
AGRAVADO
: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA SOUZA
AGRAVADO
: CLEUNICE DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: DANIEL MENDES SILVA
AGRAVADO
: DARLEY GOMES XAVIER
AGRAVADO
: EDSON FERREIRA SOUTO
AGRAVADO
: ELIANA MEDEIROS GOMES
AGRAVADO
: ELICARLOS GONCALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ESTELINA MARIA DE PAULA
AGRAVADO
: EVA ALCIONE RODRIGUES GOMES
AGRAVADO
: GILMAR NUNES CONCEICAO
AGRAVADO
: IONE FIGUEIREDO GOMES PEREIRA
AGRAVADO
: JHOSEFF THIAGO SILVA MASCARENHAS
AGRAVADO
: JOAO BATISTA JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE BALBINO MAIA
AGRAVADO
: JOSELITA SILVA SANTOS
AGRAVADO
: KARINE PEREIRA BRANT
AGRAVADO
: KEILA FIUZA DOS SANTOS FONSECA
AGRAVADO
: KEILAINE MARIA QUEIROZ SOARES
AGRAVADO
: LAERCIO SANTOS SOARES DE JESUS
AGRAVADO
: LAURO BEZERRA DA SILVA
AGRAVADO
: LEANDRO APARECIDO SANTOS PAZ
AGRAVADO
: LUCAS JERÔNIMO DE FARIAS
AGRAVADO
: LUCINEIDE DOURADO DE JESUS
Documento eletrônico VDA48833564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 3767ea0a-2910-4b31-936a-f9b9a996ba39

AGRAVADO
: MAGNO EDUARDO ALMEIDA MIRANDA
AGRAVADO
: MANUELA RUAS COSTA
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA RIBEIRO RUAS
AGRAVADO
: MARIA MENDES ALKMIM SANTOS
AGRAVADO
: MARY HELLEN RODRIGUES DE ABREU
AGRAVADO
: RAQUEL RODRIGUES DE JESUS GONCALVES
AGRAVADO
: REINALDO ARAUJO CELESTINO
AGRAVADO
: SEBASTIAO WARLISSON FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO
: ROSIMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS GOMES
AGRAVADO
: CLEZIOMAR SOARES SILVA
AGRAVADO
: RAISSA SOUZA GUSMAO
ADVOGADOS
: FREDERICO EULÁLIO MAGALHÃES - MG076689
MARIELE RIBEIRO GONCALVES - MG139582
MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA - MG121147
INTERES.
: MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: GENESCO LIMA SOUSA FILHO
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AGRAVO DE
INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE
NEGOU
PROVIMENTO
RECLAMO.
INSURGÊNCIA
DA
AGRAVANTE.
A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de ser
1.
incabível, via de regra, o recurso especial que postula o reexame
do deferimento ou indeferimento de medida acautelatória ou
antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de
mérito desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja
reversão, a qualquer tempo, é possível no âmbito da jurisdição
ordinária, o que configura ausência do pressuposto constitucional
relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito
da insurgência extraordinária.
A análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da
2.
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pelo poder geral de
cautela reclama a reapreciação do contexto fático-probatório dos
autos, providência inviável em sede de recurso especial, ante o
óbice da Súmula 7 do STJ.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Documento eletrônico VDA48833564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 3767ea0a-2910-4b31-936a-f9b9a996ba39

Trata-se de agravo interno interposto por R.S. EMPREENDIMENTOS
, contra decisão monocrática de fls. 1.649/1. 656 (e-STJ), a qual
IMOBILIÁRIOS LTDA
negou provimento ao recurso especial interposto pela partes ora recorrente.
O apelo extremo, fundamentado nas alíneas "a" e “c” do permissivo
constitucional, desafiou, a seu turno, acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do
Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado (e-STJ, fl. 1383):
AGRAVO DE INSTRUMENTO -INDENIZAÇÃO -DANOS MATERIAIS E MORAIS
-ERROR IN PROCEDENDO. O error in procedendo, ou erro de procedimento, é
um vício de atividade, de natureza formal, que invalida o ato judicial em face da
infração da norma processual pelo julgador e causa a nulidade da decisão.
Opostos os embargos de declaração, restaram rejeitados (fls. 1593/1595, e-
STJ)
Nas razões do especial (e-STJ, fls. 2.404/2.415), a parte recorrente apontou
violação aos arts.297, 494, I,II,505, I, II, 507, 1.006, todos do CPC.
Defendeu a impossibilidade de lançar mão ao poder geral de cautela para
desconstituir sentença que extingue o processo sem resolver o mérito, bem como que
não houve a impugnação recursal adequada em face da decisão extintiva.
Alegou que a "ausência de certificação do trânsito em julgado nos autos é
juridicamente irrelevante, já que tal fato processual ocorre pelo mero decurso do prazo
sem a adequada impugnação recursal".
Sem contrarrazões.
Por decisão monocrática (fls. 2626/2629, e-STJ), este signatário negou
provimento ao recurso especial com amparo no enunciado contido nas Súmula 735
/STF e 7/STJ.
Em suas razões de agravo interno (fls. 2633/2639, e-STJ), a recorrente
refuta os fundamentos em que se lastreou o
hostilizado, oportunidade em que
decisum
reafirma os argumentos deduzidos no apelo nobre.
Sem impugnação.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O presente recurso não merece prosperar, porquanto as razões expendidas
pela parte agravante são insuficientes a derruir a fundamentação do
ora
decisum
impugnado, motivo pelo qual ele merece ser mantido na íntegra por seus próprios
fundamentos.
De acordo com a decisão monocrática anteriormente proferida, é
1.
pertinente registrar, nos termos da jurisprudência do STJ, "o poder geral de cautela
assegura ao magistrado o deferimento de todas as medidas que se revelarem
adequadas ao asseguramento da utilidade da tutela jurisdicional, ainda que sejam
Documento eletrônico VDA48833564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 3767ea0a-2910-4b31-936a-f9b9a996ba39

coincidentes com aquelas previstas especialmente para a execução. Portanto,
sobressai o caráter instrumental da providência de natureza cautelar, que visa à
garantia do próprio instrumento, no sentido de assegurar a efetividade do processo
(REsp n. 1.847.105/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma,
judicial"
julgado em
, DJe de
).
12/9/2023
19/9/2023
Na espécie, a Corte de origem, ao confirmar a concessão da cautelar de
arresto, adotou os seguintes fundamentos (fls. 1.384/1.385, e-STJ):
A Agravante alega que a decisão agravada, doc. 10, foi prolatada após a
sentença em doc. 8, devendo ser considerada nula.
Ocorre que, o MM. Juiz, após a prolação da sentença, constatou que o processo
estava suspenso por sua própria determinação, doc. 6, em 08 de setembro de
2019, incorrendo em erro.
O error in procedendo, ou erro de procedimento, é um vício de atividade, de
natureza formal, que invalida o ato judicial em face da infração da norma
processual pelo julgador e causa a nulidade da decisão.
O MM. Juiz, ao tornar sem efeito a sentença que julgou extinto o processo,
corrigiu a nulidade existente, se baseado no poder geral de cautela para
assegurar direito antes adquirido, e evitar danos irreversíveis para as partes.
A jurisprudência pacífica do STJ é no sentido de ser incabível, via de regra,
o recurso especial que postula o reexame do deferimento ou indeferimento de medida
acautelatória ou antecipatória, ante a natureza precária e provisória do juízo de mérito
desenvolvido em liminar ou tutela antecipada, cuja reversão, a qualquer tempo, é
possível no âmbito da jurisdição ordinária, o que configura ausência do pressuposto
constitucional relativo ao esgotamento de instância, imprescindível ao trânsito da
insurgência extraordinária. Aplicação analógica da Súmula 735/STF ("Não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar.").
Ademais, a análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da
2.
antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional pelo poder geral de cautela reclama a
reapreciação do contexto fático-probatório dos autos, providência inviável em sede de
recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 do STJ.
Nesse sentido, confiram-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E LUCROS CESSANTES.
TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. DEFERIMENTO. NATUREZA
PRECÁRIA DA DECISÃO. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA
CONCESSÃO DA TUTELA REQUERIDA. SÚMULA 7/STJ E 735 /STF.
DECISÃO DA PRESIDÊNCIA MANTIDA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que é incabível o recurso
especial que tem por objeto decisão de natureza precária, sem caráter definitivo,
a exemplo das que examinam pedidos de liminar ou antecipação da tutela.
Aplica-se, por analogia, a ratio decidendi dos precedentes que deram origem à
Súmula n. 735/STF. 2. A análise do preenchimento ou não dos requisitos da
tutela de urgência demandaria o reexame do acervo fático-probatório dos autos,
o que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no
AREsp 1740126/GO, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA
TURMA, julgado em
, DJe
)
01/03/2021
03/03/2021
Documento eletrônico VDA48833564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 3767ea0a-2910-4b31-936a-f9b9a996ba39

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO
OCORRÊNCIA. TUTELA DE URGÊNCIA PREVISTA NO ART. 300 DO CPC
/2015. COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. LIVRE CONVENCIMENTO DO
MAGISTRADO. PODER GERAL DE CAUTELA DO JUÍZO. REEXAME DO
CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO PRECÁRIA.
SÚMULA 735/STF. RECURSO NÃO PROVIDO. (...) 2. Não cabe, em regra,
recurso especial com o escopo de reexaminar decisão ou acórdão que concede
ou não medida liminar ou antecipação da Documento: 108199690 Página 3 de 5
Superior Tribunal de Justiça tutela, tendo em vista a natureza precária de tal
provimento, que não enfrenta, em cognição exauriente, o mérito da demanda. 3.
A reforma do julgado demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência incompatível com a via estreita do
recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 4.
"Esta Corte, em sintonia com o disposto na Súmula 735 do STF (Não cabe
recurso extraordinário contra acórdão que defere medida liminar), entende que,
via de regra, não é cabível recurso especial para reexaminar decisão que defere
ou indefere liminar ou antecipação de tutela, em razão da natureza precária da
decisão, sujeita à modificação a qualquer tempo, devendo ser confirmada ou
revogada pela sentença de mérito. Apenas violação direta ao dispositivo legal
que disciplina o deferimento da medida autorizaria o cabimento do recurso
especial, no qual não é possível decidir a respeito da interpretação dos preceitos
legais que dizem respeito ao mérito da causa" (AgInt no AREsp 980.165/BA, Rel.
Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em
,
06/02/2018
DJe
). 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp
09/02/2018
1145391/RJ, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TRF
5a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em
, DJe
)
26/06/2018
01/08/2018
No ponto, portanto, incide o óbice da Súmula 7 do STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão ora impugnada.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
3.
nego provimento
É como voto.
Documento eletrônico VDA48833564 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 01/08/2025 18:19:55
Código de Controle do Documento: 3767ea0a-2910-4b31-936a-f9b9a996ba39

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no REsp 2.176.080 / MG
Número Registro: 2024/0386843-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00364816720128130433
10000221658990000
10000221658990001
10000221658990002
10000221658990003 16590066320228130000 202301937869 364816720128130433
Sessão Virtual de
a
12/08/2025
18/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA IRANEIDE OLINDA SANTORO FACCHINI

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : R.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS
: YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
RAFAEL ALKMIM SOUSA - MG084548
RECORRIDO
: ADRIANA SILVA E SANTOS FERREIRA
RECORRIDO
: ALICIO PEREIRA DE SOUZA
RECORRIDO
: ALVINA FRANCISCA DE JESUS
RECORRIDO
: AMARIUDO FERREIRA SANTOS
RECORRIDO
: ARLEIDE RODRIGUES SOARES SILVA
RECORRIDO
: AURENICE MARIA DE JESUS RODRIGUES
RECORRIDO
: CARLA PATRICIA PEREIRA SILVA
RECORRIDO
: CARLINDO BATISTA LEONCIO
RECORRIDO
: CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO
: CLAUDEMIRA FERREIRA RODRIGUES
RECORRIDO
: CLEITON DUARTE SANTOS
Documento eletrônico VDA49659855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: fd4765af-bd8d-4d09-8306-85f37d09d163

RECORRIDO
: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA SOUZA
RECORRIDO
: CLEUNICE DE OLIVEIRA SANTOS
RECORRIDO
: DANIEL MENDES SILVA
RECORRIDO
: DARLEY GOMES XAVIER
RECORRIDO
: EDSON FERREIRA SOUTO
RECORRIDO
: ELIANA MEDEIROS GOMES
RECORRIDO
: ELICARLOS GONCALVES DOS SANTOS
RECORRIDO
: ESTELINA MARIA DE PAULA
RECORRIDO
: EVA ALCIONE RODRIGUES GOMES
RECORRIDO
: GILMAR NUNES CONCEICAO
RECORRIDO
: IONE FIGUEIREDO GOMES PEREIRA
RECORRIDO
: JHOSEFF THIAGO SILVA MASCARENHAS
RECORRIDO
: JOAO BATISTA JOSE DE OLIVEIRA
RECORRIDO
: JOSE BALBINO MAIA
RECORRIDO
: JOSELITA SILVA SANTOS
RECORRIDO
: KARINE PEREIRA BRANT
RECORRIDO
: KEILA FIUZA DOS SANTOS FONSECA
RECORRIDO
: KEILAINE MARIA QUEIROZ SOARES
RECORRIDO
: LAERCIO SANTOS SOARES DE JESUS
RECORRIDO
: LAURO BEZERRA DA SILVA
RECORRIDO
: LEANDRO APARECIDO SANTOS PAZ
RECORRIDO
: LUCAS JERÔNIMO DE FARIAS
RECORRIDO
: LUCINEIDE DOURADO DE JESUS
RECORRIDO
: MAGNO EDUARDO ALMEIDA MIRANDA
RECORRIDO
: MANUELA RUAS COSTA
RECORRIDO
: MARIA DA GLORIA RIBEIRO RUAS
RECORRIDO
: MARIA MENDES ALKMIM SANTOS
RECORRIDO
: MARY HELLEN RODRIGUES DE ABREU
RECORRIDO
: RAQUEL RODRIGUES DE JESUS GONCALVES
RECORRIDO
: REINALDO ARAUJO CELESTINO
RECORRIDO
: SEBASTIAO WARLISSON FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO
: ROSIMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS GOMES
RECORRIDO
: CLEZIOMAR SOARES SILVA
RECORRIDO
: RAISSA SOUZA GUSMAO
ADVOGADOS
: FREDERICO EULÁLIO MAGALHÃES - MG076689
MARIELE RIBEIRO GONCALVES - MG139582
MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA - MG121147
INTERES.
: MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: GENESCO LIMA SOUSA FILHO
Documento eletrônico VDA49659855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: fd4765af-bd8d-4d09-8306-85f37d09d163

ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - FATOS JURÍDICOS - ATO / NEGÓCIO JURÍDICO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : R.S EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
ADVOGADOS : YURI MACHADO CASTELAR BRITO - MG063642
DÉCIO COSTA AGUIAR OLIVEIRA - MG081051
RAFAEL ALKMIM SOUSA - MG084548
AGRAVADO
: ADRIANA SILVA E SANTOS FERREIRA
AGRAVADO
: ALICIO PEREIRA DE SOUZA
AGRAVADO
: ALVINA FRANCISCA DE JESUS
AGRAVADO
: AMARIUDO FERREIRA SANTOS
AGRAVADO
: ARLEIDE RODRIGUES SOARES SILVA
AGRAVADO
: AURENICE MARIA DE JESUS RODRIGUES
AGRAVADO
: CARLA PATRICIA PEREIRA SILVA
AGRAVADO
: CARLINDO BATISTA LEONCIO
AGRAVADO
: CARLOS ANTONIO FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO
: CLAUDEMIRA FERREIRA RODRIGUES
AGRAVADO
: CLEITON DUARTE SANTOS
AGRAVADO
: CLEONICE RODRIGUES DA SILVA SOUZA
AGRAVADO
: CLEUNICE DE OLIVEIRA SANTOS
AGRAVADO
: DANIEL MENDES SILVA
AGRAVADO
: DARLEY GOMES XAVIER
AGRAVADO
: EDSON FERREIRA SOUTO
AGRAVADO
: ELIANA MEDEIROS GOMES
AGRAVADO
: ELICARLOS GONCALVES DOS SANTOS
AGRAVADO
: ESTELINA MARIA DE PAULA
AGRAVADO
: EVA ALCIONE RODRIGUES GOMES
AGRAVADO
: GILMAR NUNES CONCEICAO
AGRAVADO
: IONE FIGUEIREDO GOMES PEREIRA
AGRAVADO
: JHOSEFF THIAGO SILVA MASCARENHAS
AGRAVADO
: JOAO BATISTA JOSE DE OLIVEIRA
AGRAVADO
: JOSE BALBINO MAIA
AGRAVADO
: JOSELITA SILVA SANTOS
AGRAVADO
: KARINE PEREIRA BRANT
AGRAVADO
: KEILA FIUZA DOS SANTOS FONSECA
AGRAVADO
: KEILAINE MARIA QUEIROZ SOARES
AGRAVADO
: LAERCIO SANTOS SOARES DE JESUS
AGRAVADO
: LAURO BEZERRA DA SILVA
AGRAVADO
: LEANDRO APARECIDO SANTOS PAZ
Documento eletrônico VDA49659855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: fd4765af-bd8d-4d09-8306-85f37d09d163

AGRAVADO
: LUCAS JERÔNIMO DE FARIAS
AGRAVADO
: LUCINEIDE DOURADO DE JESUS
AGRAVADO
: MAGNO EDUARDO ALMEIDA MIRANDA
AGRAVADO
: MANUELA RUAS COSTA
AGRAVADO
: MARIA DA GLORIA RIBEIRO RUAS
AGRAVADO
: MARIA MENDES ALKMIM SANTOS
AGRAVADO
: MARY HELLEN RODRIGUES DE ABREU
AGRAVADO
: RAQUEL RODRIGUES DE JESUS GONCALVES
AGRAVADO
: REINALDO ARAUJO CELESTINO
AGRAVADO
: SEBASTIAO WARLISSON FERNANDES DA SILVA
AGRAVADO
: ROSIMEIRE RIBEIRO DOS SANTOS GOMES
AGRAVADO
: CLEZIOMAR SOARES SILVA
AGRAVADO
: RAISSA SOUZA GUSMAO
ADVOGADOS : FREDERICO EULÁLIO MAGALHÃES - MG076689
MARIELE RIBEIRO GONCALVES - MG139582
MANOEL SOUZA DE OLIVEIRA - MG121147
INTERES.
: MAC EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: GENESCO LIMA SOUSA FILHO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/08/2025
18/08/2025
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49659855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/08/2025 00:52:37
Código de Controle do Documento: fd4765af-bd8d-4d09-8306-85f37d09d163